Tribunal: TJES
Processo: 0012607-67.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012607-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ OTAVIO LEITE SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INVIABILIDADE
. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. EFEITO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Absolvição do crime de ameaça
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo conjunto fático-probatório, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância, especialmente por estar amparada nas provas dos autos, a condenação do acusado pelo crime de ameaça é medida que se impõe.

2.
Afastamento da condenação por danos morais
. Em se tratando de crimes cometidos no contexto familiar, o dano moral é presumido, bastando a prática do delito para que reste caracterizado. Em casos como o dos autos, faz-se necessário, tão somente, que o órgão ministerial tenha feito pedido expresso na peça inicial, como ocorreu na hipótese, para que o julgador possa fixar o valor mínimo da indenização, conforme prevê o art. 387, IV, do CPP e entendimento firmado no Tema Repetitivo 983, pelo c. STJ.

3.
Isenção das custas processuais
. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0012607-67.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A, GILBERT DIEGO PAIVA MATTEDI - ES39723
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LUIZ OTÁVIO LEITE SABINO

em face da sentença de fls. 106/111, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara do Juízo de Serra – Comarca de Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos
crimes de ameaça e cárcere privado
(arts. 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

Nas razões de fls. 115/123, o apelante requer a absolvição, por atipicidade da conduta, o afastamento da condenação por danos morais e a isenção das custas processuais.

Acerca dos

fatos
, a peça acusatória informa que o acusado e a vítima se relacionaram por cerca de 06 (seis) anos, tiveram um filho em comum e estavam separados há aproximadamente um ano e meio, sendo que, após a separação, a vítima foi residir no Estado de Minas Gerais.

Consta que, no dia 30 de abril de 2021, no bairro Jacaraípe, no município de Serra, a vítima, acompanhada por um oficial de justiça e policiais militares, munidos de mandado de busca e apreensão do filho do casal, foram até a residência do acusado para buscar a criança que havia sido levada por ele, em razão da visitação e não foi devolvida na data marcada.

Ao chegarem no local, o apelante passou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria caso acontecesse algo com a criança, bem como proferiu diversos xingamentos, dizendo que iria até onde a vítima reside e acabaria com todo mundo.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise da
tese absolutória
sustentada pela defesa.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 05/06), do auto de busca e apreensão (fl. 07v), do encaminhamento e requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 16/19), do relatório final de inquérito policial (fls. 25/27) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, restou demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos na esfera administrativa (fls. 13/14) e judicial (fls. 95/96).

Em Juízo (fl. 96 - mídia), a vítima confirmou o que havia relatado na fase inquisitiva e
ressaltou que, na ocasião, teve medo que o acusado lhe matasse
, tendo inclusive, solicitado medidas protetivas em face do réu.

O próprio acusado, ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 96 – mídia) relatou que não devolveu o filho do casal por achar que o namorado da ofendida estivesse fazendo algo contra a criança e que, no dia dos fatos, ficou muito nervoso e acabou ameaçando a ofendida, mas que não tinha a intenção de consumar o que havia dito.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, noto que há provas suficientes que indicam a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Quanto a alegação de inexigibilidade de conduta diversa
, destaco que o fato do acusado temer que algo de ruim pudesse acontecer com filho na companhia da vítima e de seu namorado, cabia-lhe buscar as medidas judiciais adequadas, não sendo tal justificativa hábil para afastar a prática do delito.

Assim,
mantenho
a condenação do acusado.

No que se refere ao pedido de afastamento da condenação por danos morais
, sob o argumento de que este não restou comprovado, tratando-se apenas de mero aborrecimento, saliento que, em se tratando de crimes cometidos no contexto familiar, o dano moral é presumido, bastando a prática do delito para que reste caracterizado.

Em casos como o dos autos, faz-se necessário, tão somente, que o órgão ministerial tenha feito pedido expresso na peça inicial, como ocorreu na hipótese, para que o julgador possa fixar o valor mínimo da indenização, conforme prevê o art. 387, IV, do CPP e entendimento firmado no Tema Repetitivo 983, pelo c. STJ.

Desse modo,
mantenho
a condenação por danos morais.

Em relação
ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da Execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.